Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722711-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELLOS RECORRIDA: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA GRATUIDADE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ART. 98, §§ 2o E 3o, CPC. APLICAÇÃO. DECORRÊNCIA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em acórdão que reformou a sentença que não autorizou a habilitação de crédito de cliente do agravante; o agravante pugnou pela habilitação do crédito referente aos honorários, tendo seu pedido indeferido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário continua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa. Artigo 98, §§2o e 3o, do CPC. 3. A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência decorre da lei, inexistindo necessidade de que a sentença assim disponha. 3.1. Assim, demonstrado que a massa era beneficiária da gratuidade de justiça nos autos que geraram os honorários, resta suspensa a exigibilidade dos honorários até que seja demonstrado que não se faz mais necessário o benefício, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à massa falida em decorrência do indeferimento do pedido de habilitação do seu crédito relativo a honorários advocatícios. Assevera que, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação (no processo de impugnação à lista de credores movido por FÁBIO NAVAS PADILHA, ex-funcionário da falida) e que inverteu o ônus de sucumbência, fez um pedido de habilitação de seu crédito de honorários sucumbenciais reconhecido por acórdão transitado em julgado que não tratou, em momento algum, da gratuidade de justiça da massa falida. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional não colacionou os supostos paradigmas para demonstrar o suposto dissídio pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, comprovado que a massa litigava sob os benefícios da gratuidade da justiça, aplica-se a ela, automaticamente, a suspensão da exigibilidade prevista no parágrafo terceiro do art. 98 do CPC” (ID Num. 30116570 - Pág. 4). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1866761/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017